Tribunal: STF
Processo: HC 227983
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-26
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. EXPEDIÇÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO PARA ANÁLISE DE BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO PENAL. ART. 105 DA LEI N. 7.210/1984. INOCORRÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO PENAL NA ORIGEM. FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 11.5.2023 por Victor Hugo Anuvale Rodrigues e Ede Donizeti da Silva Júnior, em benefício de Ingrid Barbosa Vieira, contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 8.5.2023, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 810.594/SP.



O caso



    2. Consta dos autos que a paciente foi condenada às penas de quatro anos e oito meses de reclusão, em regime inicial fechado, e mil e oitenta e oito dias-multa, pela prática de associação criminosa para o tráfico de entorpecentes (caput do art. 35 da Lei n. 11.343/2006). Narrou-se na sentença:



    “WESLEY RAYMUNDO REIS, vulgo ‘Japonês’ ou ‘Japa’; MAICON CRISTIAN CARNEIRO, vulgo ‘Meia-Noite’; MARCELO PEREIRA, vulgo ‘Téo’; JONAS PEREIRA DE SOUSA, vulgo ‘Duda’, ‘Dudinha’, ‘Fábio Jr’ ou ‘Eduardo Costa’; ALAN CESAR VASCONCELOS, vulgo ‘Vasquinho’ ou ‘Da Gama’; YAGO ALVES BEZERRA DE SOUZA; SORAIA CARNEIRO; RICIELE THAUANE DOS SANTOS; INGRID BARBOSA VIEIRA e ELAINE CRISTINA DIAS DOS SANTOS, qualificados nos autos, foram denunciados e estão sendo processados como incursos no artigo 35, ‘caput’, c.c artigo 40, incisos III e VI, ambos da Lei n° 11.343/06 (Fato 1). (...)



    Consta que, entre o mês de julho de 2018 até aproximadamente o mês de janeiro de 2019, em horários diversos e indeterminados, nesta Cidade e Comarca de Tupã/SP, WESLEY RAYMUNDO REIS, vulgo ‘Japonês’ ou ‘Japa’, MAICON CRISTIAN CARNEIRO, vulgo ‘Meia-Noite’ ou ‘Zangado’, MARCELO PEREIRA, vulgo ‘Téo’, ‘JONAS PEREIRA DE SOUSA’, vulgo ‘Duda’, ‘Dudinha’, ‘Fábio Jr’ ou ‘Eduardo Costa’, ALAN CESAR VASCONCELOS, vulgo ‘Vasquinho’ ou ‘Da Gama’, YAGO ALVES BEZERRA DE SOUZA, SORAIA CARNEIRO, RICIELE THAUANE DOS SANTOS, INGRID BARBOSA VIEIRA, ELAINE CRISTINA DIAS DOS SANTOS, associaram-se entre eles e também com o adolescente LUIZ CLÁUDIO ALVES DA SILVA CARNEIRO, vulgo “Claudinho”, para o fim de praticarem, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas previsto no art. 33, caput, da Lei 11343/06, cuja infração foi cometida nas dependências de estabelecimentos prisionais. (...)



    É dos autos que outro importante membro do grupo delituoso era INGRID, inclusive mantendo contato direto com SORAIA para também entrar em unidade prisional com a cocaína, a ser entregue pelos líderes da associação. INGRID é mencionada nos diálogos também como ‘pessoal do Dente’ (familiar do preso Dentinho). (...)



    Em 06 de dezembro de 2018 foi decretada a prisão temporária dos acusados Wesley, Maicon, Soraia, Yago, Jonas, Marcelo e Alan. Em relação a Riciele e Ingrid foram-lhe impostas medidas cautelares. Na mesma oportunidade foi deferida a expedição de mandados de busca e apreensão (fls. 154/158).



    Este Juízo converteu a prisão temporária dos acusados Wesley, Maicon, Soraia, Yago, Jonas, Marcelo e Alan em prisão preventiva. No que tange às denunciadas Riciele e Ingrid permaneceram inalteradas as medidas cautelares antes fixadas por este Juízo. (...)



    A partir das investigações e, sobretudo, das interceptações telefônicas, operação denominada DISE 37, devidamente autorizada por este Juízo, ficou evidenciado o envolvimento de RICIELE THAUANE DOS SANTOS, MAICON CRISTIAN CARNEIRO, vulgos ‘Meia-Noite’ e ‘Zangado’, SORAIA CARNEIRO (cujo processo foi desmembrado), JONAS PEREIRA DE SOUSA, vulgos ‘Dudinha’, ‘Duda’, ‘Fabio Júnior’ e ‘Eduardo Costa’, ALAN CÉSAR VASCONCELOS, vulgo ‘Vasquinho’, MARCELO PEREIRA, vulgo ‘Téo’, INGRID BARBOSA VIEIRA, YAGO ALVES BEZERRA DE SOUZA e ELAINE CRISTINA DIAS DOS SANTOS.



    A materialidade restou consubstanciada, uma vez que durante o andamento da interceptação foram apreendidos 19 porções grandes de maconha com peso líquido de 489,89 gramas e 5 porções pequenas de maconha com peso líquido de 9,76 gramas, conforme laudo de constatação provisório de nº 473.964/2018 (fls. 50/52 do apenso de nº 1502151-64.2018.8.26.0637 e laudo definitivo juntado as fls. 985/987 dos presentes autos), na residência de YAGO ALVES BEZERRA DE SOUZA drogas que seriam enviadas para a Penitenciária de Presidente Bernardes, oportunidade em que foi preso em flagrante delito, motivo pela qual responde pela prática do delito de tráfico de drogas - artigo 33 da Lei 11.343/06 em autos apartados sob nº 1502014-82.2018.8.26.0637. (...)



    INGRID BARBOSA VIEIRA é companheira do sentenciado DIEGO DA SILVA GABRIEL, vulgo ‘Dentinho’, que se encontrava na mesma unidade prisional que Maicon e seria responsável por receber as ‘camisas brancas’ e transportá-las até a penitenciária de Presidente Bernardes. A negociação não prosperou, pois Soraia não levou a droga. Na residência de Ingrid foi realizada busca e apreensão, logrando apreender apenas uma pequena porção de maconha, confirmando assim que Soraia não havia entregue a droga ainda. Todavia, os áudios revelam sua intensa vinculação ao tráfico de drogas” (fls. 1-31, e-doc. 8). 



    Ingrid Barbosa Vieira tinha sido condenada pelo juízo da Vara Criminal da comarca de Tupã/SP, na Ação Penal n. 0004422-23.2018.8.26.0637, às penas de doze anos e cinco meses de reclusão, em regime inicial fechado, e mil, oitocentos e sessenta e cinco dias-multa, pela prática dos delitos previstos no caput do art. 33 e no caput do art. 35 c/c os incs. III e VI do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 (e-doc. 8). 



    Em apelação criminal, com base no inc. III do art. 386 do Código de Processo Penal, a paciente foi absolvida do crime de tráfico de entorpecentes, mantida a condenação por associação criminosa (fl. 1, e-doc. 9).



     



    3. A defesa da paciente impetrou o Habeas Corpus n. 2016342-52.2023 no Tribunal de Justiça de São Paulo, denegado por não demonstração de constrangimento ilegal. Esta a ementa do acórdão proferido pela Décima Câmara de Direito Criminal:



    “HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO PENAL - Alegação de constrangimento ilegal diante de decisão que indeferiu pedido de expedição de guia de recolhimento provisória, sem a necessidade de expedição de mandado de prisão. Impedimento para o requerimento de benefícios da execução. Guia de recolhimento provisória não expedida, tendo em vista a ausência de trânsito em julgado definitivo. Paciente que cumpre medidas cautelares, mas em desfavor da qual não foi expedido mandado de prisão. Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada” (fl. 2, e-doc. 4).



    4. Contra esse acórdão impetrou-se o Habeas Corpus n. 810.594/SP no Superior Tribunal de Justiça. O Relator, Ministro Rogério Schietti Cruz, denegou a ordem liminarmente (e-doc. 2). Interposto agravo regimental pela defesa, a Sexta Turma negou provimento ao recurso. Esta a ementa do ato impugnado no presente habeas corpus:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXPEDIÇÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO PROVISÓRIO. PACIENTE QUE FOI SUBMETIDA A MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PROCESSO EM FASE RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que, a teor do art. 105 da LEP, o Juiz ordenará a expedição da guia de recolhimento para execução da pena somente se o réu estiver ou vier a ser preso. 2. O Juiz de origem indeferiu o pedido da defesa considerando que o processo encontra-se em fase recursal e que o paciente responde em liberdade. O Tribunal de origem, por sua vez, denegou a ordem do writ por entender que ‘a paciente não faz jus à expedição da guia de recolhimento provisória em razão de não ter havido recolhimento prisional, mas apenas a aplicação de medidas cautelares, entre as quais o recolhimento noturno’, bem como a impossibilidade da expedição da guia de recolhimento provisória sem que tenha havido o trânsito em julgado definitivo.3. Agravo regimental não provido” (fl. 1, e-doc. 11).



    5. Na presente impetração, a defesa pede seja expedida guia de recolhimento provisória para análise dos benefícios de detração penal e progressão de regime. Alega que “não desconhece da necessidade do trânsito em julgado para a expedição da guia de recolhimento definitiva, todavia, o pleito pugnava pela expedição da guia de recolhimento provisória, o que prescinde de trânsito em julgado” (fl. 4, e-doc. 1).



    Sustenta que “o cumprimento de medidas cautelares, em especial de recolhimento domiciliar noturno, deve ser considerado como pena cumprida, posto que restringe a liberdade de locomoção do indivíduo” (fl. 4, e-doc. 1).



    Defende que “o pedido em questão, qual seja a expedição de guia de execução sem a expedição de mandado de prisão, é plausível e possui amparo nesta c. Suprema Corte (p. ex., como se vê no HC n. 119.153/SP, Ministra Cármen Lúcia, 28/10/2013, e HC n. 193.111/ES, Ministro Edson Fachin, 23/10/2020)” (fl. 6, e-doc. 1).



     



    Requer liminar e pede:



    “1. Determinar que o I. Juiz da Vara Criminal da Comarca de Tupã-SP, que expeça a guia de recolhimento provisória, sem a necessidade de mandado de prisão, a fim de possibilitar ao Juízo das Execuções Criminais realizar a apreciação do pleito de detração penal e progressão de regime prisional, posto que cumpridas medidas cautelares alternativa a prisão ‘recolhimento domiciliar noturno’ por mais de 04 (quatro) anos, com fulcro no art. 42 do CP, Súmula 746 do c. STF, e Tema 1155 da Terceira Seção do c. STJ. Excelência, trata-se a paciente de mãe de 04 (quatro) crianças menores de 12 (doze) anos, conforme certidões de nascimento em anexo, sendo possível a expedição da guia de recolhimento em observância aos precedentes deste c. STF e princípio da dignidade da pessoa humana;



    2. Se for o caso, conceder a ordem de ofício, nos termos do art. 654, caput e § 2º, do CPP, para os mesmos fins” (fls. 9-10, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. Tem-se nos autos que a paciente foi condenada às penas de quatro anos e oito meses de reclusão, em regime inicial fechado, e mil e oitenta e oito dias-multa, pela prática de associação criminosa para o tráfico de entorpecentes.



    Em juízo preliminar, foram impostas à paciente e outra corré as seguintes medidas cautelares alternativas à prisão: 



    “1) proibição de se ausentarem desta comarca até o término da fase de instrução do processo; 2) comparecimento mensal em Juízo, oportunidade em que informarão e justificarão (documentalmente) atividade lícita desenvolvida; 3) recolhimento domiciliar no período noturno (22h00 às 6h00) e nos dias de folga na hipótese de ostentarem emprego fixo; 4) abster-se de qualquer contato com os demais acusados, por qualquer meio de comunicação, inclusive de realização de visitas em unidades prisionais deste Estado de São Paulo” (fl. 4, e-doc. 6). 



    Consta dos autos a informação de não ter ocorrido o trânsito em julgado da sentença condenatória.



    Em 1º.2.2023, o juízo da Vara Criminal da comarca de Tupã/SP indeferiu o pedido da defesa “de expedição de guia de recolhimento sem a necessidade da expedição de mandado de prisão a fim de que no D. Juízo da Execução Penal seja realizada a detração de pena, bem como a progressão de regime”, pois ausente “elemento essencial à instrução do referido título executivo, como, por exemplo, o trânsito em julgado” (fl. 1, e-doc. 5).



    O Tribunal de Justiça paulista manteve a decisão impugnada por habeas corpus na origem. Constou do voto condutor do acórdão recorrido:



    “Consoante as informações prestadas (fls. 173/175), em 26.01.2022, foi interposto Recurso Especial pela Defesa da paciente, não havendo o trânsito em julgado da condenação para a Defesa até o momento, e em 1º.02.2023 o Juízo a quo indeferiu pedido de expedição de guia de recolhimento em razão da ‘ausência de elemento essencial à instrução do referido título executivo, como, por exemplo, o trânsito em julgado’.



    Observo, inicialmente, que o artigo 105 da Lei de Execução Penal determina que, após o trânsito em julgado da sentença condenatória que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução. Nesse mesmo sentido, dispõe o artigo 674 do Código de Processo Penal: ‘Transitando em julgado a sentença que impuser pena privativa de liberdade, se o réu já estiver preso, ou vier a ser preso, o juiz ordenará a expedição de carta de guia para o cumprimento da pena’ (grifou-se).



    Não obstante, passou-se a admitir a execução provisória a fim de assegurar os direitos das pessoas presas. Nesse sentido, não se desconhece a súmula 716, do E. STF, a qual prevê que ‘admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória’. Tampouco o Tema 1155 do C. Superior Tribunal de Justiça (sendo certo que o v. acórdão do Resp 1977135/SC ainda não transitou em julgado), o qual dispõe, entre outros pontos, que ‘o período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, por comprometer o status libertatis do acusado, deve ser reconhecido como período a ser detraído da pena privativa de liberdade e da medida de segurança, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem’. 



    Contudo, a paciente não faz jus à expedição da guia de recolhimento provisória em razão de não ter havido recolhimento prisional, mas apenas a aplicação de medidas cautelares, entre as quais o recolhimento noturno, que eventualmente ensejará, preferencialmente em sede do Juízo da Execução, a respectiva detração penal, consideradas, para tanto, apenas as horas de efetivo cumprimento da cautelar.



    Ainda, apesar do que dispõe o artigo 8º da Resolução nº 113 do CNJ, que prevê que ‘tratando-se de réu preso por sentença condenatória recorrível, será expedida guia de recolhimento provisória da pena privativa de liberdade, ainda que pendente recurso sem efeito suspensivo, devendo, nesse caso, o juízo da execução definir o agendamento dos benefícios cabíveis" (grifou-se), dispondo, deste modo, acerca da possibilidade da expedição da guia de recolhimento provisória sem que tenha havido o trânsito em julgado definitivo, incabível tal expedição, no caso da paciente, haja vista que nem ao menos foi expedido o mandado de prisão” (fls. 3-5, e-doc. 4).



    O Superior Tribunal de Justiça ratificou a conclusão das instâncias ordinárias, afastando o alegado constrangimento ilegal na espécie em foco:



    “É certo que a jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que o tempo em que alguém esteve submetido à medida cautelar de recolhimento noturno deve ser detraído da pena corporal aplicada, uma vez que, mesmo não sendo prisão, trata-se de restrição ao seu status libertatis. Nesse sentido: (...)



    Todavia, o Juiz de origem indeferiu o pedido da defesa considerando que o processo se encontra em fase recursal e que a paciente responde em liberdade. 



    O Tribunal de origem, por sua vez, ao denegar a ordem do writ, entendeu que ‘a paciente não faz jus à expedição da guia de recolhimento provisória em razão de não ter havido recolhimento prisional, mas apenas a aplicação de medidas cautelares, entre as quais o recolhimento noturno’, in verbis: (...)



    Assim, quanto à pretensão de deferimento da ordem para fins de iniciar a execução provisória da pena, verifico que não ocorreu o trânsito em julgado da condenação, de modo que, respondendo a paciente ao processo em liberdade, deve aguardar transitar em julgado da decisão condenatória, a fim de que seja expedida a guia de recolhimento para a execução. 



    À vista do exposto, dou provimento ao agravo regimental”.



    8. Na presente impetração, pretende-se que a guia de recolhimento para a execução seja emitida pelo juízo de origem antes do trânsito em julgado do decreto condenatório, e sem a necessidade de expedição de mandado de prisão, para análise dos benefícios de detração da pena e progressão de regime.



    Nos termos do art. 105 da Lei n. 7.210/1984 e do art. 674 do Código de Processo Penal, transitada em julgado a sentença pela qual aplicada pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução. 



    O Supremo Tribunal Federal assentou a legalidade de se condicionar a expedição de guia de recolhimento ao cumprimento do mandado de prisão do condenado, devendo a detração do tempo de custódia cautelar e a progressão do regime prisional serem apreciadas pelo juízo da execução. Sobre a circunstância de a paciente estar em liberdade, cumprindo medidas cautelares alternativas à prisão, este Supremo Tribunal decidiu: 



    “(...) considerada não apenas a literalidade dos diplomas legislativos que disciplinam a matéria (Lei nº 7.210/84, art. 105 – Resolução CNJ nº 113/2010, art. 8º), mas, sobretudo, a própria finalidade subjacente à guia de recolhimento – que se destina a orientar a atuação da Administração Penitenciária (e, conforme o caso, do Juízo da Execução) no cumprimento de determinação judicial de segregação, cautelar ou definitiva, de alguém –, mostra-se destituído de qualquer sentido jurídico o pedido de expedição de guia de recolhimento relativamente a quem, como sucede no caso ora em exame, encontre-se em liberdade” (HC n. 115.358, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.5.2014).



    Na mesma linha, o Ministro Gilmar Mendes proferiu decisão nestes termos: 



    “(...) nenhum Juízo ou Tribunal negaram o direito à detração, mas apenas registraram ser das Execuções o Juízo competente para apreciá-lo. (eDOC 5). De outro lado, prevê o artigo 105 da Lei de Execuções Penais que, ‘transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução’, razão por que não há suporte legal para se determinar a expedição da guia do réu solto, caso do paciente” (HC n. 179.099, DJe 12.12.2019, trânsito em julgado em 18.12.2019).



    Sobre a matéria em debate, confiram-se os seguintes julgados:



    “Direito penal e execução penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas e associação criminosa. Expedição da guia de recolhimento definitiva. Cumprimento do mandado de prisão. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Prisão domiciliar. Supressão de instância. Ausência de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, nos ‘termos do artigo 105 da Lei 7.210/1984, transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução. Dessa forma, a pena a ser executada observará os termos estabelecidos no decreto condenatório, sem prejuízo de que o Juízo da Execução examine a possível aplicação de benefícios executórios’ (HC 163.092-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 2. O art. 105 da Lei de Execuções Penais prevê que, ‘transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução, razão por que não há suporte legal para se determinar a expedição da guia do réu solto, caso do paciente’ (HC 179.099, Rel. Min. Gilmar Mendes). Precedentes. 3. As instâncias de origem não apreciaram o pleito, fato que impede a imediata apreciação da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de supressão de instância. 4. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 212.913-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR E PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. MATÉRIA A SER ANALISADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. 1. Nos termos do artigo 105 da Lei 7.210/1984, transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução. Dessa forma, a pena a ser executada observará os termos estabelecidos no decreto condenatório, sem prejuízo de que o Juízo da Execução examine a possível aplicação de benefícios executórios. 2. Portanto, as questões suscitadas nesta impetração deverão ser submetidas, por primeiro, ao Juízo das Execuções Penais, nos termos do artigo 66, III, ‘c’, da Lei 7.210/84. Qualquer juízo desta CORTE a respeito da matéria implicaria supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 163.092-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18.12.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE FORAGIDO. EXPEDIÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DEFINITIVA PARA A EXECUÇÃO DA PENA CONDICIONADA AO CUMPRIMENTO DA PRISÃO (LEI N. 7.210/1984, ART. 105). HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. O agravante está foragido, em que pese tenha transitado em julgado a condenação imposta. 2. A expedição da guia de recolhimento definitiva para a execução fica condicionada ao cumprimento do mandado de prisão (Lei n. 7.210/1984, art. 105). 3. Agravo interno desprovido” (HC n. 201.418-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28.10.2021).



     



    No mesmo sentido são as seguintes decisões monocráticas: HC n. 226.759, de minha relatoria, DJe 22.5.2023; HC n. 219.682, de minha relatoria, DJe 8.9.2022; HC n. 217.764, de minha relatoria, DJe 26.7.2022; e HC n. 183.094, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 1º.4.2020.



    9. Ademais, razão jurídica não assiste aos impetrantes quanto aos precedentes citados na petição inicial, pois naqueles processos já tinha ocorrido o trânsito em julgado das ações penais na origem. Tratava-se, portanto, de pedidos de expedição de guias de recolhimento definitivas.



    É de se anotar ser direito da paciente apresentar-se para cumprimento da sentença no regime de execução fixado na condenação, no caso, o fechado (fl. 21, e-doc. 9). Expedida a guia de recolhimento, nos termos do decreto condenatório, poderá requerer no juízo da execução os benefícios legais que considerar cabíveis.



    Não há elementos nos autos a comprovar situação de flagrante ilegalidade a autorizar a concessão de habeas corpus. 



    10. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora